Tribunal: TJPA
Processo: 0802735-18.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3458 - Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802735-18.2021.8.14.0051

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS FROES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 211 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da fundamentação adotada na sentença para a negativação das circunstâncias judiciais e, por conseguinte, a correção da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial culpabilidade é afastada por estar fundada em elementos inerentes ao tipo penal, o que a torna inidônea.

4. A valoração negativa da personalidade também é desconsiderada, pois baseada em antecedentes criminais, contrariando entendimento do STJ de que tais elementos não são suficientes para justificar juízo negativo sobre a personalidade.

5. A conduta social é validamente considerada desfavorável, tendo em vista prova de envolvimento do réu em conflitos e ameaça a testemunhas, o que demonstra comportamento incompatível com as normas de convivência.

6. Os motivos do crime são corretamente valorados negativamente, pois o réu ocultou o cadáver com o intuito de evitar a responsabilização por outro crime (homicídio).

7. As circunstâncias do delito também justificam a exasperação da pena, diante da frieza evidenciada na forma de ocultação do corpo, com múltiplos ferimentos e abandono em local ermo.

8. As consequências são negativadas de forma idônea, dado que o cadáver foi localizado em avançado estado de putrefação, sendo encontrado por crianças, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

9. Pena definitiva redimensionada para 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade quando fundada exclusivamente em elementos do tipo penal ou em antecedentes criminais. 2. São válidas as valorações negativas das vetoriais conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime quando devidamente fundamentadas com base nos elementos dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 211 e 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 654.020/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.08.2022; STJ, PExt no HC n. 511.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.04.2020; STJ, REsp n. 1664607/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2545517/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.06.2024; TJDF, ApCrim n. 0700724-30.2020.8.07.0021, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022; TJMT, ApCrim n. 0002801-44.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos dos Santos Fróes apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 211 do CP (ID 11428720).

O apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal,

alegando a ausência de fundamentação robusta a justificar a negativação das vetoriais desvaloradas pelo juízo recorrido (ID 11428745).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11428746), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12721000).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O presente recurso tem por objetivo a reforma do cálculo dosimétrico levado a efeito pelo magistrado sentenciante, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma inidônea.

No tocante à dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de “garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto.” (STJ,
AgRg no HC n. 654.020/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/08/2022)

Analisando a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
, observo que foram desfavoráveis ao apelante à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, conforme transcrição abaixo:

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, visando ocultar o cadáver da vítima para impedir sua responsabilização não se preocupando inclusive com a possibilidade da família da vítima não ter como realizar seu enterro adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que condenado por outro delito, inclusive envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, mas diante da caracterização da reincidência irei adotar essa circunstância como favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões e fatos violentos, inclusive com violência doméstica e familiar contra mulher, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com pessoas perigosas e gostava de procurar confusões sendo que no presente caso inclusive ameaçou outros pessoas que poderiam servir de testemunhas nesse processo; Quanto aos motivos considerando que foi o afastamento da sua responsabilização pelo homicídio entendo desfavorável ao réu; As circunstâncias do crime também serão consideradas desfavoráveis ao réu eis que jogou o cadáver da vítima no meio do mato faltando com o devido respeito a vítima; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a o cadáver foi abandonado no mato permitindo inclusive o avançado estado de putrefação que ele foi encontrado sendo isso desfavorável ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima (sociedade) naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 211, do Código Penal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias multas, esses no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. (ID 11428720, pág. 5/6)

No que se refere ao vetor
culpabilidade
, o desvalor se mostra inidôneo, porquanto baseado em elementos inerentes ao tipo penal do art. 211 do CP.

A vetorial da
personalidade
também deve ser neutralizada, pois o STJ entende que

“é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
PExt no HC n. 511.798/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

No tocante à
conduta social
, é perfeitamente idônea a fundamentação de que o apelante se metia em confusões no seu meio social e chegou até mesmo a ameaçar testemunhas do processo (STJ,
AgRg no AREsp n. 2545517/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/06/2024).

Quanto ao vetor
motivos
, também se afigura correta a negativação, porquanto “é possível valorar negativamente a circunstância judicial motivos do crime de ocultação de cadáver quando a finalidade buscada com a prática delituosa for evitar a punição pelo delito de homicídio” (STJ,
REsp n. 1664607/PR
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/08/2018).

No tocante às
circunstâncias
, a valoração negativa está justificada pelo fato da frieza do apelante em ocultar um cadáver que possuía múltiplas feridas perfuro incisas, localizadas na cabeça, pescoço, tórax, escapulares, lombar e uma lesão de defesa no braço direito. Nesse viés, os tribunais pátrios possuem o entendimento de que ocultar cadáver com múltiplos ferimentos extrapola as elementares do tipo, “demonstrando excessiva frieza, ousadia e afronta ao Poder Judiciário e à comunidade (TJDF,
ApCrim n. 07007243020208070021
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 24/02/2022).

Em acréscimo, entendo pertinente o vetor
consequências
ser desfavorável, pois o apelante abandonou um corpo no meio do mato, sendo encontrado dias depois, por crianças que brincavam no local, somado ao estado de putrefação em que o cadáver foi encontrado, justifica a manutenção da valoração negativa da referida vetorial. (e.g. TJMT,
ApCrim n. 00028014420198110064
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18/10/2021).

Nesse contexto, neutralizadas apenas as vetoriais da culpabilidade e personalidade, descabe cogitar da redução da pena ao mínimo legal, sendo viável no entanto, a redução da basilar para 1 ano e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em complemento, inexistindo agravantes, e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo definitivamente a pena do apelante em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à vista do art. 44, III do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025